Tribunal: TJDFT
Processo: 0721675-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721675-09.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO VIANNA CABRAL PUCCI APELADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Na petição de ID. 74800818, o apelante requer a extinção do processo por perda superveniente do objeto, em razão de acordo firmado para a quitação do débito geral. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso. Retire-se de pauta de julgamento. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator